Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709385-77.2019.8.07.0006 RECORRENTE: JOÃO VICTOR SANTOS DA SILVA, MIZAEL DE SOUZA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os procedimentos constantes do art. 226 do CPP não são de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações a serem realizados quando possível. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância e pode respaldar a condenação, principalmente quando firme, coerente e harmônica com as provas e demais elementos de informação do processo. 3. É pacífico o entendimento de ser prescindível a apreensão da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal se as declarações da vítima demonstram a utilização do artefato na empreitada criminosa. 4. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o réu portador de índole agressiva e menor sensibilidade ético-moral. No caso, não restaram demonstradas características que revelem a índole agressiva e violenta dos réus, razão pela qual a valoração negativa deve ser afastada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Os recorrentes apontam violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam nos autos elementos probatórios suficientes para comprovar a autoria, porquanto o decreto condenatório teria sido lastreado tão somente na palavra da vítima, que não foi corroborada por outras provas. Asseveram, ademais, que o reconhecimento pessoal não teria observado as formalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, além do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em Juízo, após requerido pelo Defensor, a vítima disse ter visto os réus por meio da videoconferência e afirmou que, apesar do tempo decorrido, ainda podia apontar os réus como sendo os autores do delito, sem margem para dúvidas (ID 37338676 - Pág. 8). No caso, o relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos policiais que ao prenderem os réus, em flagrante delito, após cometerem outro delito de roubo, dias depois do roubo apurado nestes autos, utilizando-se de uma motocicleta roubada, a qual ostentava placa da motocicleta da vítima destes autos. Por todo o exposto, pode se afirmar, sem nenhuma dúvida, que a autoria e materialidade do crime foram satisfatoriamente demonstradas, devendo ser afastadas as teses defensivas de insuficiência de provas de autoria (ID 37338676 - Pág. 11/12). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024